Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-16.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007725-16.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 944.380.058-68 (AUTOR), ALEXANDRE BERNARDES DE SOUZA - CPF: 013.252.111-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), MPEMT - PONTES E LACERDA (REU), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADADE JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI
– PUBLICAÇÕES – NOME DO ADVOGADO – REQUISITO DE VALIDADE – ERRO INSIGNIFICANTE – OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO SEM QUALQUER MENÇÃO DA SUPOSTA NULIDADE –
ERRO DE FATO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA PESSOAL –
AÇÃO RECISÓRIA IMPROCEDENTE
.

1.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
a existência
de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito - tal como ocorreu nos presentes autos, nos quais a intimação saiu no nome de "Ubaldo Re
z
ende da Silva " e o correto seria "Ubaldo Re
s
ende da Silva" - não ensejam a nulidade do aludido ato processual (intimação).

3.

Seguindo esse raciocínio, especificados
o processo e a ação, identificando-se os nomes das partes, como no caso, o erro na publicação de seu nome que é, diga-se, lamentável, apresenta-se, data vênia, sem a relevância
pretendida, no sentido de se reconhecer a nulidade da intimação e a
respectiva devolução do prazo recursal.

4.

A prestação jurisdicional efetivada obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo que
presente o erro material na grafia do sobrenome do advogado nas publicações dos atos processuais, o que, no conjunto não
ostenta qualquer vício apto a afastar a soberania da coisa julgada.

5.

No tocante ao
erro de fato
, no sentido de que,
a situação de enfermidade do demandado, teria sido ignorada pelo Ministério Público Estadual, e a instrução probatória se deu alheia aos seus direitos, de modo que, o entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau acompanhado pelo Ministério Público, “
infringe o direito a saúde do requerido da ação civil pública, pois seu direito a saúde está tutelado pela Constituição Federal deste país, e o fato de ignorar sua moléstia o faz ser “diminuído” pela sociedade
”,
cumpre mencionar que, mesmo o
Autor em tratamento médico conforme informado por seu filho ao Oficial de Justiça que procedeu a intimação pessoal do mesmo, caberia ao Advogado da parte, postular pela redesignação da audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal.

6.

Ação Rescisória Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Rescisória
, proposta pelo
Espólio de Francisco Martins de Souza Filho,
representado pelo inventariante
Alexandre Bernardes de Souza
, promovida com a pretensão de rescindir a
sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa. n. 1078-51.2016.811.0013, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, sob o argumento de que o advogado do Requerido teria sido intimado incorretamente via DJE durante o trâmite processual, entre outros fatos.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V
(violar manifestamente norma jurídica)
e §1º (erro de fato) do Código de Processo Civil,
por afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório (CF/88, art. 5, LV), do devido processo legal (CF/88, art. 5, LIV), da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse contexto, aduz, na presente sede processual que
o advogado, Ubaldo Resende da Silva, não foi devidamente intimado pelo DJe, acerca da realização dos atos processuais –audiência de oitiva, apresentação de alegações finais e prolação da sentença.

Afirma que, as publicações realizadas via DJe com o intuito de intimar o mencionado Advogado, dos atos processuais da Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, a qual busca rescindir a sentença, foram realizadas de forma equivocada, pois anunciavam como patrono do autor, Dr. Ubaldo Rezende da Silva, com a letra
Z
no Rezende, quando o nome correto é Resende com
S.
Ademais, não constava o número da OAB do patrono nas publicações realizadas.

Assevera que seu procurador foi cadastrado indevidamente nos autos com nome errado e sem o número da OAB, atribui tal erro aos servidores do primeiro grau de jurisdição, configurando nulidade do ato, além de afronta ao contraditório e a ampla defesa.

Para tanto, afirma que, hodiernamente, “
todo causídico contrata empresas de leitura de diário oficial, e essas empresas fazem a leitura automática pelo nome correto do Advogado ou pelo número de sua inscrição na OAB
”, dessa forma, o nome incorreto e a ausência do número da ordem configura ausência de intimação.

Frisa que o Requerido Francisco Martins de Souza Filho foi arrolado pelo Ministério Público Estadual para ser ouvido em audiência, mas conforme relatado nos mandados de intimação juntados aos autos, não foi intimado pessoalmente, uma vez que estava em tratamento do câncer que fora acometido, o qual, inclusive, acarretou em seu falecimento, em outro município.

Acrescenta que, a situação de enfermidade do demandado, teria sido ignorada pelo Ministério Público Estadual, e a instrução probatória se deu alheia aos seus direitos.

Reforça, ademais, que, a política adotada pelo Juízo de Primeiro Grau e acompanhada pelo Ministério Público, “
infringe o direito a saúde do requerido da ação civil pública, pois seu direito a saúde está tutelado pela Constituição Federal deste país, e o fato de ignorar sua moléstia o faz ser “diminuído” pela sociedade
”.

Argumenta que, o Ministério Público Estadual mesmo tendo ciência da convalescença do demandado Francisco Martins de Souza Filho ignorou o fato da saúde ser uma garantia constitucional, e não manifestou desistência quanto a oitiva pessoal. Manteve ainda, as únicas testemunhas de acusação que eram as próprias vítimas da suposta improbidade, fato que demonstra vício já que não corroborado por outras testemunhas.

Fixados tais pontos, garante o afrontamento ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por consequência, cerceamento de defesa vez que por conta da intimação incorreta e da doença gravíssima, não foi capaz o demandado ora autor, de participar da fase instrutória ou mesmo, de recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

Por outro lado, defende que, Francisco Martins de Souza Filho prestou relevante serviço junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, trabalhando muitos anos no cargo de Oficial de Justiça, era esteio de família e não poderia ser tratado como “objeto”, após uma denúncia descabida e uma instrução probatória ilegal em verdadeira afronta a dignidade da pessoa humana.

Por fim, registra ser totalmente irrazoável e desproporcional a medida adotada, pois não houve dano a Administração Pública, a comunidade, tampouco enriquecimento ilícito, sustenta que o demandado ora autor não cobrou para fazer avaliação e que somente após conclusão de seu trabalho é que procuraram o mesmo para saber quanto ele cobrava a avaliação do gado, situação alheia ao inventário.

À luz desses parâmetros,
requer, a procedência da ação
, para rescindir a sentença proferida nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa n. 1078-51.2016.811.0013, de modo, a retornar os autos para o Juízo Singular

e ser declarado nulo os atos processuais realizados a partir de
10/11/2016, data da intimação para audiência de instrução, determinando, ainda,

o refazimento de todos os atos, bem como o novo julgamento da causa com a nova instrução.

Os documentos foram juntados eletronicamente
.

O Des. Relator, à época, concedeu a gratuidade do acesso à justiça e readequou provisoriamente o valor da causa para R$ 5.485,48 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

A liminar foi
indeferida
(ID n. 4266732).

O Ministério Público apresentou contestação, conforme ID n. 4220332.

Sem réplica do Autor.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela improcedência da ação
(Id 4435781).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 19 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – PRESSUPOSTOS PARA O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Recebo a petição inicial da ação rescisória, considerando que o Autor é parte legítima para propor a ação (artigo 967, I, do CPC), que observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu quando ainda não decorrido o prazo do art. 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
11.7.2017
, sendo a presente demanda ajuizada em
10.7.2018
.

Concedido os benefícios da justiça gratuita
(ID nº. 3087390).

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

II – MÉRITO

Conforme relatado
trata-se de
Ação Rescisória
, proposta pelo
Espólio de Francisco Martins de Souza Filho,
representado pelo inventariante
Alexandre Bernardes de Souza
, promovida com a pretensão de rescindir a
sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa. n. 1078-51.2016.811.0013, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, sob o argumento de que o advogado do Requerido teria sido intimado incorretamente via DJE durante o trâmite processual, entre outros fatos.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos do artigo 966, incisos V
(violar manifestamente norma jurídica)
e §1º (erro de fato) do Código de Processo Civil,
por afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório (CF/88, art. 5, LV), do devido processo legal (CF/88, art. 5, LIV), da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade e proporcionalidade.

Art. 966.
A
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V -

violar
manifestamente
norma jurídica
;

VI -

for fundada em prova
cuja
falsidade
tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em
erro de fato verificável
do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
(...). [Destaquei].

Antes de adentrar, propriamente, no mérito da controvérsia recursal, essencial se faz tecer breves considerações a respeito da ação rescisória.

Inicialmente, não se deve perder de vista que, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A propósito,
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam:

a ação rescisória permite o desfazimento da decisão por motivos de invalidade
(art. 966, II e IV, p. ex.)
ou por motivos de injustiça
(art. 966, VI e VIII, p. ex.).
É instrumento muito abrangente de controle da coisa julgada
. Não se deve, portanto, estabelecer uma relação necessária entre os defeitos processuais e a ação rescisória, pois esta tem espectro mais amplo, servindo também ao controle de injustiças. [Destaquei].

Nelson Neri Junior apresenta o conceito como sendo
“...a ação autônoma de impugnação de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo a outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda...”.

Em linhas gerais, a ação rescisória
visa afastar a coisa julgada
que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

É certo que, o
valor
protegido pela coisa julgada é, sem sombra de dúvida, a segurança jurídica, um dos mais importantes princípios do Estado de Direito. Se, de um lado, a CRFB abre as portas do Poder Judiciário para a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º inciso XXXV da CF), de outro lado proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º XXXVI da CF).

Ocorre que,
é possível suplantar
a autoridade da coisa julgada,
diante de casos expressamente previstos na legislação, sendo um deles, o mencionado no artigo 966 do CPC.

Feitas essas ponderações, é a partir de tais elementos que haverá o exame dos autos. Assim, analiso separadamente cada uma das alegações refutadas pelo Autor.

1.

Da manifesta violação a norma jurídica e do Erro de Fato:

De acordo com os autos, o Autor pretende rescindir acórdão desta Corte com base no art. 966, inc. V, do CPC, uma vez que teria violado manifestamente norma jurídica.

Na hipótese, o Autor sustenta de início, a tese de que a sentença violou manifestamente norma jurídica, pois o patrono do mesmo não teria sido intimado de forma íntegra acerca dos atos processuais da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, devido ao cadastramento do seu sobrenome ter ocorrido com a grafia equivocada e sem o respectivo número do órgão de classe. Por outro lado, afirma que, ocorrerá o erro de fato, quando o
Juízo de Primeiro Grau acompanhado pelo Ministério Público, ignoraram a “doença” do autor, ao realizarem a
audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal.

Pois bem.

Quando se fala em literal violação de norma jurídica não se pode olvidar a lição de Pontes de Miranda:

A ação rescisória é ação em que o legitimado ativo conta com o princípio segundo o qual nenhum juiz pode dizer
Non liqued
. Foi posto o adjetivo ‘literal’, ao falar-se de ‘disposição de lei’. Na Súmula nº 343, do Supremo Tribunal Federal, foi dito: ‘
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.
Recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, a 29 de maio de 1974, repete
que
‘a ofensa à disposição literal de lei é a que envolve contrariedade estridente com o dispositivo, e não a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem negar o que o legislador consentiu ou consentiu no que ele negou’
.
[Destaquei].

Seguindo essa ideia, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha se referem sob o significado da expressão manifesta violação à norma jurídica:

O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor
. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo manifesta violação. Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma violada pode ser uma regra ou um princípio. [Destaquei].

Assim, conclui-se que, configura
violação manifesta de norma jurídica
(art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da presente causa de pedir:

[...] a) O advogado do requerido na ação civil pública em questão não foi intimado corretamente via DJE, o que prejudicou o próprio requerido, o advogado, a audiência e todo mais que disso decorreu;

b) Pelo fato do advogado não ter sido intimado corretamente e por não saber informações sobre a audiência, deixou de levar as testemunhas arroladas pela parte, prejudicando ainda mais a instrução probatória;

c) O requerido Sr. Francisco, foi arrolado pelo Ministério Público para ser ouvido em audiência, contudo conforme informações dos mandados de intimação colacionados aos autos, ele estava fazendo tratamento de saúde (possuía câncer, do qual decorreu seu falecimento). O Juízo nem o Ministério Público nada fizeram a respeito;

d) Além do mais, ouve indubitável cerceamento de defesa, que infringiu vários princípios como: Contraditório e ampla defesa, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, entre outros que serão discutidos no decorrer desta demanda; [...].

Observa-se que, na situação em julgamento, o Autor sustenta violação ao artigo 272, §2º, §3º e §4º:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

Como se vê, admite-se a ação rescisória em face de violação a dispositivo legal tratando de direito processual, hipótese de
error in procedendo
.

Contudo, no caso concreto, tenho que a pretensão não merece acolhimento.

É certo que a consignação do nome completo e correto do advogado
é necessária para a validade da intimação. Assim, é até despiciendo
que o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil esteja
correto, pois mister é que o nome do advogado conste da publicação,
como expressamente exige o §2º do artigo do CPC.

Ocorre que, compartilho do entendimento de que o estipulado no artigo 272 do CPC, deve ser examinado em conjunto com a ideia de que o
erro inescusável é tão somente aquele que impede o conhecimento da
publicação ao seu destinatário. Ou seja, a identificação do advogado
reveste-se de elementos específicos de maneira que não há de se
concentrar apenas e exclusivamente no seu nome, mas ainda em outros
elementos que o caracterizam como atuante no processo.

A propósito, como bem ponderado em sede de contestação:

Obviamente que a impossibilidade de identificação do nome do causídico pode gerar a nulidade do ato de intimação
. Entretanto,
a simples troca de uma consoante não se mostra apta a gerar o prejuízo alegado de modo a convalidar a nulidade dos atos e a devolução do prazo recursal
. Constata-se dos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa
que mesmo presente o erro material na grafia do sobrenome do causídico (substituição da letra “z” do sobrenome Rezende pela letra “s”), o mesmo atendeu o chamamento judicial – citação via DJe 9782, disponibilizado em 25/05/2016, apresentando em 17/06/2016 a peça contestativa sem suscitar na oportunidade, qualquer nulidade.
Ademais, outros dados do processo constaram nas publicações do diário de justiça eletrônica como o número do processo, juiz da causa e o nome das partes, tornando possível a identificação da demanda pelo causídico. [Destaquei].

Chega-se à conclusão de que,

o cenário apresentado evidencia ter sido cumprido o dispositivo legal alegadamente tido por violado, eis que, o causídico atendeu ao chamamento judicial, apresentando por consequência contestação, ainda que,
presente o erro material na grafia do sobrenome do advogado (substituição da letra “z” do sobrenome Rezende pela letra “s”),

Em outras palavras, foi suficiente a identificação do procurador, mesmo com a grafia equivocada.

Daí porque o dispositivo invocado não foi violado, pois houve a identificação suficiente do procurador, cabendo lembrar que no nome da parte,
Francisco Martins de Souza Filho,
foi perfeitamente grafado.

Seguindo esse raciocínio, especificados
o processo e a ação, identificando-se os nomes das partes, como no caso, o erro na publicação de seu nome que é, diga-se, lamentável, apresenta-se, data vênia, sem a relevância
pretendida, no sentido de se reconhecer a nulidade da intimação e a
respectiva devolução do prazo recursal.

A propósito do tema, valho-me dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que amparam o entendimento aqui exposto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1086682/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO. GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. ERRO INSIGNIFICANTE. 1. É
firme a jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de que a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito - tal como ocorreu nos presentes autos, nos quais a intimação saiu no nome de "Ciro Ceccato" e o correto seria "Ciro Ceccatto" - não ensejam a nulidade do aludido ato processual (intimação
). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1026648/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/10/2017).

Diante desse cenário, a prestação jurisdicional efetivada obedeceu ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo que
presente o erro material na grafia do sobrenome do advogado nas publicações dos atos processuais, o que, no conjunto não
ostenta qualquer vício apto a afastar a soberania da coisa julgada.

No tocante ao
erro de fato
, no sentido de que,
a situação de enfermidade do demandado, teria sido ignorada pelo Ministério Público Estadual, e a instrução probatória se deu alheia aos seus direitos, de modo que,
o entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau acompanhado pelo Ministério Público
, “
infringe o direito a saúde do requerido da ação civil pública, pois seu direito a saúde está tutelado pela Constituição Federal deste país, e o fato de ignorar sua moléstia o faz ser “diminuído” pela sociedade
”,
cumpre mencionar que, mesmo o
Autor em tratamento médico conforme informado por seu filho ao Oficial de Justiça que procedeu a intimação pessoal do mesmo, caberia ao Advogado da parte, postular pela redesignação da audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal.

O erro de fato leva a uma sentença injusta que,
não representa equívoco de apreciação ou de valoração
, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de forma que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:

i)
é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é,
que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente
;
ii)
o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente;
iii)
o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.

No presente caso, não houve
a ocorrência de nenhum dos pressupostos acima listados.

Nesse ponto, novamente vêm a calhar explicações dos doutrinadores acima mencionados:

O erro de fato leva a uma sentença injusta. Realmente, para que a sentença seja justa, faz-se necessário que aprecie ou suponha corretamente os fatos, ‘pois, caso contrário emprestará consequência jurídicas que não ocorreram,
pois deu como existentes fatos que não se verificaram, ou, em outras palavras, aplicará uma lei que não incidiu, tendo havido erro de fato
. [Destaquei].

Frisa-se que, ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato,
pois
, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Consequentemente,
também,

neste ponto, a aç
ão
não merece provimento.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020